Tribunal: CARF
Processo: 12448.914276/2018-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.914276/2018-34
ACÓRDÃO
1301-007.895 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
YPFB TRANSPORTE DO BRASIL HOLDING LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. DILIGÊNCIA REALIZADA.
RECONHECIMENTO.
Aplicando-se o resultado da diligência ao deslinde da presente
controvérsia, impõe-se reconhecer o direito creditório postulado e
homologar a compensação realizada até o limite do crédito reconhecido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis
Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.895 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.914276/2018-34
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por YPFB TRANSPORTE DO BRASIL HOLDING
LTDA. (YPFB), contra o Acórdão no 108-005.094 (e-fls. 438-435), exarado pela 10a Turma da DRJ08,
que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (e-fls. 42-48) apresentada em face do
Despacho
Decisório
no
2516795
(e-fls.
310-321),
que
indeferiu
pedido
de
restituição/ressarcimento e não homologou as declarações de compensações transmitidas pela
Contribuinte, conforme detalhado a seguir.
A origem do litígio remonta à transmissão da PER/DCOMP no
11790.16075.160710.1.2.04-7624 (e-fls. 308-309) pela ora Recorrente, YPFB, por meio da qual
pleiteia o reconhecimento do crédito, no valor original de R$ 2.031.772,40, decorrente de
recolhimento a maior de IRPJ relativo ao 2o Trim/2005, por meio de DARF pago no dia 29/07/2005
(e-fls. 49).
Em paralelo, a contribuinte pleiteou a homologação das PER/DCOMPs no
14502.54801.071216.1.7.04-5027, 31088.64735.120117.1.7.04-2238, 01655.01808.120117.1.7.04-
8023,
37743.50000.120117.1.7.04-1992,
11602.43595.120117.1.7.04-1509,
19428.03290.120117.1.7.04-2803, 26972.85104.120117.1.7.04-4730, 30773.65264.120117.1.7.04-
3425,
08961.30386.120117.1.7.04-7424,
11568.57058.120117.1.7.04-8233,
33921.76388.120117.1.7.04-4119, 12185.42913.120117.1.7.04-9163, 15296.12159.120117.1.7.04-
5820, 30953.52269.230117.1.3.04-1066, transmitidas com a finalidade de extinguir débitos
diversos, mediante a compensação com crédito do recolhimento indevido ou a maior do IRPJ, 2o
Trim./2005.
A Autoridade Preparadora, por meio do Despacho Decisório no 2516795 (e-fls. 310-
321), indeferiu o pedido de restituição/ressarcimento e não homologou as compensações
declaradas, por entender que o crédito já teria sido integralmente utilizado em PER/DCOMPs
anteriores.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade alegando, em síntese:
“(...)
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.895 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.914276/2018-34
3
7. - O crédito utilizado nos PER/DCOMP’s objeto do presente despacho decisório tem
origem na apuração equivocada dos valores devidos a título de IRPJ no 2o Trim/2005,
DCTF original de JUN/2005, no valor de R$ 3.043.576,21.
8. - Na época própria, quando da transmissão da DCTF original, a Requerente quitou este
montante através de um DARF no valor de R$ 2.321.492,75 e de uma compensação no
valor de R$ 722.083,46.
9. - Todavia, posteriormente, a Requerente identificou que na verdade o IRPJ devido no 2o
Trim/2005 correspondia ao valor de R$ 1.682.821,50, e não ao valor de R$ 3.043.576,21
inicialmente apurado.
10. - Esta diferença do valor de IRPJ devido se deu em razão da revisão do cálculo de
variação cambial, que não estava correto quando da apuração inicial, elaboração e
transmissão da DCTF original. Isso porque, em 2008, a Requerente realizou uma auditoria
interna para análise e validação das variações cambiais, oportunidade na qual, ao final da
aludida auditoria, constatou-se o erro aqui noticiado, que gerou a apuração de uma
atualização Selic maior e, consequentemente, a apuração de um saldo de IRPJ a pagar
maior do que o efetivamente devido.”
A DRJ08 julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, nos termos do
trecho do voto relator que segue:
“(...)
O motivo do indeferimento do pedido de restituição e da não homologação das
compensações a ele vinculadas residiu no fato do crédito associado ao DARF ter sido
objeto de análise em PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja
decisão concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas
compensações ou atendimento de pedidos de restituição.
Sobre tal motivo de indeferimento, alega o contribuinte que teria optado por pagar os
débitos objeto do PER/Dcomp no 27738.65797.310309.1.3.04-9237 de forma parcelada,
tendo aderido ao REFIS. Desta forma, teria peticionado nos autos do processo no
15374.964238/2009-31 solicitando o cancelamento de ofício do referido PER/Dcomp.
Compulsando os autos do referido processo verifica-se que o mesmo analisa direito
creditório referente ao IRPJ, código de receita 0220, do período de apuração de
30/06/2005, encontrando-se tal processo no CARF – Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, em decorrência de recurso voluntário apresentado pelo contribuinte.
O relator designado para análise de tal processo no Carf decidiu por baixar os autos em
diligência a fim de que, entre outros, fosse intimada a interessada a apresentar
documentação comprobatória (livros contábeis e fiscais, demonstrações de resultado e
outros documentos) que demonstrem as bases de cálculos e IRPJ, relativos ao 2o trimestre
de 2006, apurados originalmente e, a base e imposto apurados a posteriori, que deram
ensejo à retificação; e, ainda, a demonstrar e comprovar o erro verificado na apuração do
IRPJ, que deu causa à retificação posterior dos valores declarados na DIPJ e DCTF.
Assim sendo, resta claro que o direito creditório pleiteado nos presentes autos está sendo
objeto análise nos autos do processo no 15374.964238/2009-31, destacando-se que o
cancelamento do Per/Dcomp pelo contribuinte não é possível após a emissão de
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.895 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.914276/2018-34
4
Despacho-Decisório, nos termos do artigo 113 da IN RFB no 1717, de 17 de julho de 2017
(disposição idêntica a do artigo 82 da IN RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008).
Desta forma, o direito creditório ora pleiteado não possui os requisitos de certeza e de
liquidez necessários para o seu reconhecimento, visto que o mesmo direito creditório está
sendo objeto de análise em outro processo administrativo anterior pendente de
julgamento pelo CARF, no qual a decisão de primeira instância foi pelo não
reconhecimento do direito creditório (Acórdão no 12- 45.811, de 26 de abril de 2012).”
Cientificada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, no bojo do qual alega
“(...) 20. - Em que pese o crédito aqui compensado ter sido inicialmente utilizado no
PER/DCOMP no 27738.65797.310309.1.3.04-9237, a Recorrente optou por pagar os
débitos objeto desta compensação de forma parcelada, tendo aderido ao REFIS (Lei no
11.941/2009).
21. - Assim, no dia 27.09.2010 a Recorrente peticionou nos autos do processo no
15374.964238/2009-31, relatando o fato da empresa ter sido alvo de um Auto de Infração
(cobrando IRPJ do AC 2004) e que a mesma optou por recolher o valor através do
parcelamento especial, solicitando o reconhecimento da quitação integral do IRPJ do AC
2004 e o cancelamento de ofício do Per/Dcomp inicial no 27738.65797.310309.1.3.04-
9237 (Doc. já anexado aos autos).”
Nesses termos, com o cancelamento do PER/DCOMP no
27738.65797.310309.1.3.04-9237, ante o pagamento dos débitos lá compensados por meio de
adesão a parcelamento, o crédito discutido nestes autos e objeto do PER/DCOMP no
11790.16075.160710.1.2.04-7624 estaria apto a ser reconhecido.
Sucessivamente, a Recorrente apresenta a petição de e-fls. 463/465, noticiando que
o crédito aqui discutido foi reconhecido por esta e. Turma, por ocasião do julgamento do Recurso
Voluntário apresentado nos autos no 15374.964238/2009-31, em sessão realizada na data
09/10/2024.
A decisão consubstanciada no v. Acórdão no 1301-007.569, de relatoria do i.
Conselheiro Iágaro Jung Martins, relata que após a diligência realizada pela DRF, a qual concluiu
pela existência do crédito pleiteado, reconhecendo o direito creditório pleiteado e homologando
as compensações declaradas naqueles autos. Confira-se o excerto do acórdão nesse sentido:
“(...)
Mérito
11. O litígio tem escopo definido. Trata-se de DCOMPs, lastreadas em pagamento
indevido ou a maior do IRPJ, no valor de R$ 2.211.990,97, período de apuração junho de
2005 e pagamento efetuado em 29.07.2005.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.895 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.914276/2018-34
5
12. Conforme relatado, após a realização de procedimento de diligência, a autoridade
responsável, concluiu pela existência do indébito no exato valor em que informado e que
o sujeito passivo faz jus ao crédito pleiteado no PER/DCOMP no
27738.65797.310309.1.3.04-9237 (item 21 do Despacho de conclusão da diligência).
13. A Recorrente, após intimada do resultado da diligência, contrariamente ao até então
pleiteado no presente processo, em que buscava o cancelamento da DCOMP em razão de
que o débito foi incluído no REFIS, muda seu intento para que seja dado provimento
integral ao presente Recurso Voluntário, para que seja reformado o acórdão recorrido a
fim de que sejam integralmente homologadas as compensações realizadas (item 3 da
Petição – fls. 309/310).
14. Registre-se que o litígio diz respeito ao não reconhecimento do crédito, que teve
início com a apresentação tempestiva da Manifestação de Inconformidade (art. 74, § 9o,
da Lei no 9.430, de 1996 c/c o art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972).
15.

A questão relativa ao débito informado na DCOMP no
27738.65797.310309.1.3.049237 e controlado no PAF no 15374-973931/2009-02 deve ser
objeto tratamento junto à unidade de jurisdição da RFB, visto que esse aspecto não diz
respeito ao litígio, mas exclusivamente à atividade de cobrança administrativa.”

Verifico, ainda, que o mesmo crédito foi reconhecido por esta e. Turma para
homologação das compensações declaradas no PER/DCOMP no 07852.80534.130709.1.040502,
por meio do Acórdão no 1301-007.717, de relatoria do i. Conselheiro José Eduardo Dornelas
Souza.
É o relatório.
VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
A Recorrente foi cientificada do v. Acórdão em 19/02/2021 (e-fls. 448), vindo a
apresentar o presente Recurso Voluntário em 08/03/2021 (e-fls. 449), cumprindo, portanto, o
prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Outrossim, verifico a regularidade da representação processual, eis que o Recurso
Voluntário foi apresentado por advogado regularmente constituído por procuração vinculada ao
e-processo.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Recurso
Voluntário, e passo a apreciá-lo.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.895 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.914276/2018-34
6
Conforme relatado, a origem do litígio remonta à transmissão do Pedido de
Restituição no 11790.16075.160710.1.2.04-7624 (e-fls. 308-309) pela ora Recorrente, YPFB, por
meio da qual pleiteia o reconhecimento do crédito, no valor original de R$ 2.031.772,40,
decorrente de recolhimento a maior de IRPJ relativo ao 2o Trim/2005, por meio de DARF pago no
dia 29/07/2005 (e-fls. 49).
Em paralelo, a contribuinte pleiteou a homologação das PER/DCOMPs no
14502.54801.071216.1.7.04-5027, 31088.64735.120117.1.7.04-2238, 01655.01808.120117.1.7.04-
8023,
37743.50000.120117.1.7.04-1992,
11602.43595.120117.1.7.04-1509,
19428.03290.120117.1.7.04-2803, 26972.85104.120117.1.7.04-4730, 30773.65264.120117.1.7.04-
3425,
08961.30386.120117.1.7.04-7424,
11568.57058.120117.1.7.04-8233,
33921.76388.120117.1.7.04-4119, 12185.42913.120117.1.7.04-9163, 15296.12159.120117.1.7.04-
5820, 30953.52269.230117.1.3.04-1066, transmitidas com a finalidade de extinguir débitos
diversos, mediante a compensação com crédito do recolhimento indevido ou a maior do IRPJ, 2o
Trim./2005.
Como se viu, o crédito foi reconhecido pelo colegiado desta e. Turma, e
homologadas
as
compensações
objeto
dos
Processos
no
15374.964238/2009-31
e
15374.970411/2009-30.
Assim, deve ser reconhecido o direito creditório postulado e homologadas as
compensações apresentadas.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso para reconhecer o direito
creditório pleiteado e homologar as compensações, até o limite do crédito pleiteado.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.895 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.914276/2018-34
7

Fl. 511
DF CARF MF
Original